Tribunal: STF
Processo: Rcl 21242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. ART. 102, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. 



    O impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, “n”, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, circunstância não demonstrada no caso.



    Agravo regimental conhecido e não provido.